Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733726-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO STOPPA ARAUJO, TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, JN BUFFET LTDA, BARTOLOMEU COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PEDRO VASCO ELYADES DE ARAUJO FILHO, EDSON FERNANDO PEREIRA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões (ID 65092857 e ID 67249325). Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator